Tribunal: CARF
Processo: 10283.721490/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721490/2009-52
ACÓRDÃO
1002-003.848 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEPSI-COLA INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
INCENTIVOS FISCAIS DE ICMS. SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO. LEI No
12.973/2014, ART. 30. LEI COMPLEMENTAR No 160/2017. LEI No
13.606/2018. LEI No 14.789/2023. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Os incentivos fiscais de ICMS concedidos pelos Estados configuram
subvenções para investimento, desde que contabilizados em reserva de
lucros, não sendo exigível a comprovação da efetiva aplicação dos recursos
em bens ou expansão do empreendimento, à luz da evolução legislativa
que culminou com a LC no 160/2017, Lei no 13.606/2018 e, mais
recentemente, com a Lei no 14.789/2023.
O § 5o do art. 30 da Lei no 12.973/2014 atribuiu efeito retroativo ao
regime, aplicando-o inclusive aos processos administrativos e judiciais
ainda não definitivamente julgados, ainda que referentes a fatos
anteriores.
Nos litígios pendentes, mesmo relativos a exercícios pretéritos, deve
prevalecer a interpretação mais benéfica ao contribuinte, afastando-se a
exigência de comprovação material de investimento e reconhecendo como
legítima a exclusão das subvenções da base de cálculo da CSLL.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.

Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.848 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721490/2009-52
2
Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 598-618) interposto por PEPSI-COLA
INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA., em face da decisão da 4a Turma da DRJ/Belo Horizonte (e-fls.
578-590) que, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo
integralmente o crédito tributário constituído em Auto de Infração (e-fls. 40 e ss.) referente ao
ano-calendário de 2003, no valor total de R$ 484.602,73, a título de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL, acrescida de juros e multa proporcional.
O lançamento originou-se de procedimento fiscal que apurou a ausência de
recolhimento da CSLL sobre receitas contabilizadas como “subvenções para investimento”,
decorrentes de benefícios fiscais de ICMS concedidos pelo Estado do Amazonas. A fiscalização
entendeu que tais valores não preenchiam os requisitos legais para caracterização como
subvenção para investimento, nos termos do art. 443 do RIR/1999, devendo, portanto, ser
tratados como subvenção para custeio, conforme art. 392 do mesmo regulamento, integrando a
base de cálculo da CSLL. Em síntese, o Auto de Infração baseou-se na constatação de que:
a) A contribuinte não apresentou comprovação da efetiva aplicação dos
valores recebidos em investimentos na implantação ou expansão do
empreendimento, limitando-se a registrar os valores em conta de reserva de
capital;
b) Não houve incremento no ativo permanente no período fiscalizado, ao
contrário, verificou-se redução;
c) A documentação apresentada (planilhas e algumas notas fiscais de bens do
ativo imobilizado) foi considerada insuficiente para demonstrar a necessária
correspondência entre a percepção da vantagem fiscal e a aplicação dos
recursos.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.848 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721490/2009-52
3
Após a apresentação de Impugnação (e-fls. 157-173), A DRJ rejeitou as alegações de
defesa, reconhecendo a insuficiência probatória e reafirmando a necessidade de comprovação da
efetiva destinação dos recursos aos investimentos projetados, nos termos do Parecer Normativo
CST no 112/1978. Concluiu, assim, pela manutenção integral do crédito tributário lançado.
Irresignada, apresentou recurso voluntário (e-fls. 598-618), argumentando – em
síntese:
a) Que os incentivos fiscais estaduais configuram subvenções para
investimento, pois foram devidamente registrados em conta de reserva de
capital, conforme exigência do art. 443 do RIR/1999;
b) Que a legislação estadual (Lei no 1.939/89 e Decreto no 23.994/2003)
asseguraria a natureza de subvenção para investimento, inexistindo
exigência de comprovação específica de aplicação dos recursos;
c) Que parte dos recursos foi aplicada na aquisição de bens do ativo
imobilizado, juntando documentação comprobatória;

d) Que o entendimento da fiscalização se baseia no Parecer Normativo CST no
112/1978, severamente criticado pela doutrina, e que não poderia
prevalecer sobre a legislação vigente;
e) Que há precedentes do próprio CARF, inclusive em recurso especial,
reconhecendo a natureza de subvenção para investimento de incentivos
fiscais concedidos pelo Estado do Amazonas
O processo foi a mim distribuído e incluído em pauta para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
Em relação à tempestividade, consigo que o recurso é tempestivo, e dele conheço.
Também consigno que a presente Turma é competente para julgamento deste
processo, conforme autoriza o art. 65 do novo RICARF, visto que o litígio está dentro do patamar
preferencial de até dois mil salários-mínimos.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.848 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721490/2009-52
4

II – Da subvenção para investimento: análise meritória
Discute-se se os valores relativos a incentivos fiscais de ICMS concedidos pelo
Estado do Amazonas no ano-calendário de 2003 configuram subvenções para investimento, aptas
a serem excluídas da base de cálculo da CSLL, ou se devem ser tratados como subvenções para
custeio, conforme entendimento da fiscalização.
Em 2003, vigoravam os arts. 392 e 443 do RIR/1999. A Receita Federal, com base no
PN CST no 112/1978, condicionava o reconhecimento de subvenções para investimento à
comprovação da aplicação dos recursos em implantação ou expansão do empreendimento. A Lei
no 12.973/2014, em seu art. 30, positivou esse entendimento, exigindo a comprovação da
aplicação. Com a posterior alteração do art. 30, a Lei Complementar no 160/2017 e a Lei no
13.606/2018 afastaram a exigência de comprovação, passando a admitir o reconhecimento da
subvenção para investimento mediante simples contabilização em reserva de lucros. E, em seu §
5o, dispôs que tal regime se aplicava inclusive aos processos administrativos e judiciais ainda não
definitivamente julgados. Ou seja, o próprio legislador atribuiu caráter retroativo à regra,
vinculando-a a litígios pendentes, mesmo de períodos anteriores.
Importante consignar que o Acórdão recorrido – baseado no Relatório Fiscal –
reconhece que a Recorrente havia realizado a reserva de lucros. Nesse ponto, apenas ressaltava
que não havia comprovação de que tudo o que estava na reserva era devidamente usada para fins
de investimento. Porém, esse ponto não era exigido pela legislação. Vejamos o trecho do Acórdão:
“I) Infrações Apuradas
I.1) RESERVAS DE SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO:
O contribuinte foi intimado, em 19/12/2008, a apresentar a evolução mensal dos
lançamentos na conta-contábil "Reservas de Subvenção" e a apresentar os
documentos comprobatórios das aplicações dos recursos obtidos em
investimentos.
Em 26/12/2008, o sujeito passivo apresentou diversos elementos à fiscalização,
dentre os quais: Demonstrativo da evolução mensal da conta contábil referente à
Reserva de Subvenção para Investimento e cópias dos respectivos lançamentos
no Livro Razão. Não apresentou documentos comprobatórios de inversões fixas
realizadas no período com a utilização desses recursos. Ressaltamos o fato de que
não houve aumento do valor total do Ativo Permanente no período sob
fiscalização. De fato, o saldo foi reduzido de 14.871.647,67 para 14.126.432,26,
conforme informações prestadas pelo contribuinte na DIPJ 2004, Ficha 45A.
(...)
Portanto, não restou demonstrado que os recursos contabilizados na referida
reserva foram efetiva e especificamente aplicados na implantação ou expansão do
empreendimento econômico projetado. Não havendo disponibilizado os
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.848 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721490/2009-52
5
elementos comprobatórios dessas aplicações dos recursos decorrentes do citado
benefício fiscal, fica caracterizado que tais recursos, de fato, foram recebidos e
aplicados nas atividades operacionais, e se constituem, portanto, em subvenções
correntes para custeio ou operação, sendo regulados pelo art. 392, I, do RIR/99:
(...)”

Dessa forma, entendo que estão cumpridas as exigências do art. 30 da Lei
12.973/2014.
Não se desconhece que a referido dispositivo foi revogado pela Lei no 14.789/2023.
Contudo, a interpretação sistemática feita por esta Conselheira é no seguinte sentido: a Lei no
14.789/2023, em seu art. 13, consolidou que:

aos débitos já lançados aplica-se o regime do art. 30 da Lei no 12.973/2014;

aos fatos futuros, aplica-se a nova disciplina, da Lei no 14.789/2023.
A conjugação do art. 30, § 5o, da Lei no 12.973/2014, com o art. 13 da Lei no
14.789/2023, leva à conclusão de que:

os processos administrativos e judiciais ainda pendentes, mesmo que refiram-se a anos
anteriores (como 2003), devem ser analisados sob a ótica do regime do art. 30;

mas a interpretação desse regime deve observar a evolução legislativa, que afastou a
exigência de comprovação material da aplicação dos recursos (LC 160/2017), privilegiando
o critério formal do registro em reserva de lucros.
Sobre esta matéria, importante consignar que o posicionamento deste Conselho
segue sendo pela aplicação do dispositivo revogado em relação aos fatos geradores anteriores à
lei revogadora, conforme se observa em julgamentos realizados após a sua edição (pós dezembro
de 2023):
Numero do processo: 10580.721996/2014-74
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 15 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Wed Aug 06 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2010, 2011
ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. As garantias do contraditório e da ampla defesa
somente se manifestam com a instauração da fase litigiosa, ressalvados os
procedimentos fiscais para os quais lei assim exija. Comprovado que o sujeito
passivo tomou conhecimento pormenorizado da fundamentação fática e legal do
lançamento, e que lhe foi oferecido prazo para defesa, não há como prosperar a
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.848 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721490/2009-52
6
tese de nulidade por cerceamento do direito ao contraditório e ampla defesa.
REEXAME DA MATÉRIA NUM MESMO EXERCÍCIO. FALTA DE AUTORIZAÇÃO
ESCRITA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA Não configura
reexame do período na forma preconizada pelo artigo 906 do Regulamento do
Imposto de Renda de 1999, quando o procedimento fiscal anterior decorre de
mera auditoria interna de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
ou verse sobre tributos diversos da nova ação de fiscal de fiscalização. Assunto:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Data do fato gerador: 31/12/2010
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO. NOVO DISCIPLINAMENTO LEGAL.
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO. As subvenções governamentais relativas ao ICMs
concedidas pelos Estados e DF são consideradas subvenções para investimento,
não sendo, por isso, computadas na determinação do lucro real, sendo vedada a
exigência de outros requisitos ou condições não previstos no artigo 30 da Lei no
12.974/2014. Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Data do
fato gerador: 31/12/2010 CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. Aplica-se ao lançamento
decorrente a mesma decisão do principal, eis que ambos tratam de mesma
matéria fática e não há aspectos específicos a serem apreciados.
Numero da decisão: 1002-003.805
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade
suscitada e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário. (documento
assinado digitalmente) Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator Participaram
da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva (Presidente), Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.
Nome do relator: AILTON NEVES DA SILVA

Numero do processo: 11080.731484/2015-09
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 11 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Fri May 10 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário:
2011
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO.
RETROATIVIDADE.
REQUISITOS E CONDIÇÕES A Lei Complementar no 160, de 2017, inseriu o §5o no
artigo 30, da Lei no 12.973/2014, dando efeitos retroativos, determinando que
seria aplicável aos processos administrativos e judiciais pendentes. Ademais, esta
Lei inseriu o §4o, no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, para impedir a exigência de
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.848 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721490/2009-52
7
outros requisitos ou condições, além daqueles estabelecidos pelo próprio artigo
30.
Numero da decisão: 1402-006.886
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário
para cancelar em sua integralidade o crédito tributário lançado. (documento
assinado digitalmente) Paulo Mateus Ciccone - Presidente (documento assinado
digitalmente) Alexandre Iabrudi Catunda - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca,
Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Nome do relator: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA

Numero do processo: 11516.720967/2016-93
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Tue Oct 22 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2012, 2013 INCENTIVO FISCAL DE ICMS. LEI COMPLEMENTAR No 160/17.
APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. IRPJ. EXCLUSÃO. Uma vez demonstrado que
os benefícios fiscais de ICMS concedidos em favor da contribuinte cumprem os
requisitos previstos na Lei Complementar no 160/2017 e no artigo 30 da Lei no
12.973/2014, correta a manutenção do tratamento fiscal aplicável à subvenções
para investimento, podendo, assim, as receitas dali decorrentes serem excluídas
do Lucro Real. Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ano-
calendário: 2012, 2013 INCENTIVO FISCAL DE ICMS. LEI COMPLEMENTAR No
160/17. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
LEGAIS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. csll. EXCLUSÃO. Uma vez
demonstrado que os benefícios fiscais de ICMS concedidos em favor da
contribuinte cumprem os requisitos previstos na Lei Complementar no 160/2017 e
no artigo 30 da Lei no 12.973/2014, correta a manutenção do tratamento fiscal
aplicável à subvenções para investimento, podendo, assim, as receitas dali
decorrentes serem excluídas da base de cálculo da CSLL. Assunto: Contribuição
para
o
PIS/Pasep
Ano-calendário:
2012,
2013
SUBVENÇÕES
PARA
INVESTIMENTOS. DESTINAÇÃO PARA RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. CABIMENTO. A partir da edição da Lei
11.941/2009, no âmbito do Regime Tributário de Transição - RTT, foi autorizada a
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.848 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721490/2009-52
8
exclusão da base de cálculo do PIS as receitas contabilizadas como subvenções
para investimentos, quando estas tenham sido destinadas para conta de Reserva
de Incentivos Fiscais, nos termos do art. 195-A da Lei no 6.404/1976. Assunto:
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Ano-calendário:
2012, 2013 SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS. DESTINAÇÃO PARA RESERVAS
DE INCENTIVOS FISCAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. CABIMENTO. A partir
da edição da Lei 11.941/2009, no âmbito do Regime Tributário de Transição - RTT,
foi autorizada a exclusão da base de cálculo da Cofins das receitas contabilizadas
como subvenções para investimentos, quando estas tenham sido destinadas para
conta de Reserva de Incentivos Fiscais, nos termos do art. 195-A da Lei no
6.404/1976.
Numero da decisão: 1302-007.272
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram deste julgamento os conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto), Miriam Costa
Faccin, Natália Uchôa Brandão e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Ausente o conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior.
Nome do relator: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO

Numero do processo: 19515.720914/2019-37
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Nov 18 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Dec 02 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2015 INCENTIVO FISCAL DOS ESTADOS DE PARAÍBA E MINAS GERAIS. LC 160/17.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI 12.973/2014, ART. 30, §4o E §5o.
PUBLICAÇÃO, REGISTRO E DEPÓSITO DE BENEFÍCIO. CONFAZ. A Lei Complementar
no 160, de 2017, inseriu o §5o no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, determinando
que seria aplicável aos processos pendentes. Ademais, esta Lei inseriu o §4o, no
artigo 30, da Lei no 12.973/2014, para impedir a exigência de outros requisitos ou
condições, além daqueles estabelecidos pelo próprio artigo 30. Com a publicação,
registro e depósito do incentivo de Paraíba e Minas Gerais em discussão nos
autos, perante o CONFAZ, não são exigíveis outros requisitos para o
reconhecimento da subvenção para investimento, além dos enumerados pelo
artigo 30. Manutenção do acórdão da DRJ por seus próprios fundamentos.
Faculdade prevista pelo RICARF. RECURSO DE OFÍCIO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.848 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721490/2009-52
9
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições Ano-calendário: 2015 TRIBUTAÇÃO
REFLEXA. CSLL. Na apuração da base de cálculo da CSLL, aplicam-se as normas da
legislação regente e vigente para o IRPJ. A decisão relativa ao auto de infração do
IRPJ deve ser igualmente aplicada no julgamento do auto de infração reflexo, uma
vez que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção,
salvo em relação à matéria específica de cada tributo. RECURSO DE OFÍCIO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
Numero da decisão: 1401-007.309
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de ofício.
Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2024. Assinado Digitalmente Andressa
Paula Senna Lísias – Relatora Assinado Digitalmente Luiz Augusto de Souza
Goncalves – Presidente Participaram da sessão de julgamento os julgadores
Conselheiros Claudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando
Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (substituto integral),
Andressa Paula Senna Lísias, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Nome do relator: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Assim, afigura-se legítimo reconhecer a possibilidade de o incentivo dado pelo
Estado do Amazonas à Recorrente ser tratado como subvenção para investimento, afastando-os
da base de cálculo da CSLL, conforme pretendido pela Recorrente.

III - Conclusão
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso voluntário, para excluir da
base de cálculo da CSLL, no ano-calendário de 2003, os valores contabilizados a título de
incentivos fiscais de ICMS, por se tratarem de subvenções para investimento.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 740
DF CARF MF
Original